Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-15.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-15.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: DAVI VIANA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INUNDAÇÃO RESIDENCIAL DECORRENTE DE ABERTURA DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL
AUTÔNIMO
CONFIGURADO.
PRELIMINARES
AFASTAD
A
S. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF contra sentença parcialmente procedente em
A
ção
I
ndenizatória. O
A
utor alegou que sua residência foi invadida por águas liberadas, abruptamente, da Barragem da Pedra (Jequié/BA), entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2022, sem prévia comunicação à população local. Pleiteou indenização por dano
s
mora
l
e materiais. A sentença condenou a
R
é ao pagamento de R$4.000,00
(quatro mil reais)
a título de dano
extrapatrimonial
, atualizados conforme critérios legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
quantum
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas requeridas; definir a legitimidade ativa do
Acionante,
diante da ausência de comprovação formal da titularidade do imóvel; estabelecer a responsabilidade civil da CHESF, pelo evento danoso;
e d
eterminar a configuração do dano moral autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento
ou a não apreciação do pedido,
de
produção de
provas pericial e testemunhal, não configura cerceamento de defesa
no caso concreto
, pois o
J
uízo singular fundamentou, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, a suficiência
dos elementos
já constantes
d
os
f
ólios
, sendo o
M
agistrado o
seu
destinatário.

4.
A ausência do nome do
A
utor, nas contas de consumo, não afasta sua legitimidade ativa, já que a posse do imóvel pode ser demonstrada por outros meios, inclusive documentos em nome de terceiros, nos termos da jurisprudência consolidada.

5.
A CHESF possui legitimidade passiva, por ser a responsável direta pela operação da Barragem da Pedra, nos termos de outorgas técnicas e licenciamento ambiental. A alegação de que o Município de Jitaúna deveria compor a lide não se sustenta, pois eventual responsabilidade do
E
nte
P
úblico pode ser objeto de
lide
regressiva autônoma, nos termos do art. 128, §1º, do CPC.

6.
A teoria da asserção e a aplicação do art. 17 do CDC, com a equiparação do
Demandante
à condição de consumidor, justificam a manutenção da CHESF no polo passivo.

7.
A responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, com
embasamento
nos arts. 14 do CDC e 37, §6º, da CF/1988. Mesmo diante de evento climático severo, persiste o dever de comunicação prévia à população, cuja omissão caracteriza falha no dever de informar e contribui para o nexo causal.

8.
A ausência
a
de comprovação do dano material não impede a configuração do
dano
moral autônomo, pois a inundação da residência, durante período natalino, sem aviso prévio, constitui situação vexatória e angustiante, apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

9.
Jurisprudência consolidada do TJ/BA e do STJ reconhece a responsabilidade da operadora da barragem por omissão na comunicação de riscos e má gestão de vazão, mesmo diante de fortes chuvas, com aplicação da teoria do risco integral em casos de dano ambiental.

10.
Ausente
a
nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, pois os argumentos relevantes foram enfrentados, ainda que contrariamente ao interesse da
A
pelante.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 125, 128, §1º, 370, parágrafo único, e 85, §11; Lei 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.731.014/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04/02/2021.
TJ/BA, AP n.º 8000162-91.2023.8.05.0144, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 18/08/2025.

TJ/BA, AP n.º 8000172-38.2023.8.05.0144, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 01/09/2025.

TJ/BA, AP n.º 8000166-31.2023.8.05.0144, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 30/06/2025.

TJ/BA, AP n.º 8000051-10.2023.8.05.0144, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 15/07/2025.

TJ/BA, AP n.º 8000059-84.2023.8.05.0144, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 26/08/2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
°8000180-15.2023.8.05.0144
,
oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da
Comarca de
J
itaúna
,
nos quais
figura como Apelante
a
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO -
CHESF
,

sendo
Apelad
o
DAVI VIANA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.